Tribunal: TJES
Processo: 5009004-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009004-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON DOS SANTOS ROSA
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – DESCABIMENTO DE ASTREINTES – RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante cediço,
os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009004-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON DOS SANTOS ROSA

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ROBSON DOS SANTOS ROSA em face da decisão id 3342027 (fls. 14/15), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Serra que, nos autos do processo nº 0005298-10.2012.8.08.0048, em cumprimento de sentença, chamou o feito à ordem para indeferir o pedido de entrega de documento de transferência do bem móvel e multa cominatória, por si formulado em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, ora Agravado.

Em suas razões recursais (id 3342008), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque a transferência do veículo seria condição para satisfação da tutela concedida na ação revisional.

Pois bem.

Depreende-se da ação judicial de origem que o Agravante ajuizou “ação revisional de contrato bancário” em face do Agravado, logrando êxito parcial em sua pretensão quanto ao reconhecimento da abusividade da incidência de juros capitalizados e comissão de permanência, assegurada, ao final, a compensação em favor da instituição financeira (id 3342018, fls. 07).

Com o trânsito em julgado, deflagrou-se o cumprimento de sentença relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais (id 3342024, fls. 10), tendo sido o feito extinto após a regular satisfação da obrigação de pagar imposta.

Ocorre que, após o arquivamento do feito, o Agravante requereu ao Juízo
a quo
fosse o Agravado intimado para fornecer o “documento de compra e venda, documento hábil para a transferência definitiva do veículo” (id 3342026, fls. 10).

Num primeiro momento o pleito do Agravante restou acolhido, tendo o Juízo
a quo
determinado a intimação do Agravado para promover a entrega do documento solicitado, o que, no entanto, restou desatendido, ensejando a apuração de
astreintes
em valor superior a cinquenta e cinco mil reais (id 3342027, fls. 10).

Diante do pedido de execução da referida multa cominatória, a MMª. Juíza de Direito
a quo
chamou o feito à ordem, reconhecendo que a obrigação de fazer requerida pelo Agravante não encontra respaldo no título judicial exequendo, sendo este o objeto da irresignação manifestada no presente recurso.

Veja-se (id 3342027, fls. 14):

“Sem delongas, vejo ser necessário o chamamento do feito à ordem, haja vista a inadequação do procedimento adotado nestes autos.

Isso porque, inobstante a extinção do feito, prosseguiu o exequente discutindo questões alheias ao mérito desta ação.

Aliás, nem mesmo o ofício ao órgão de trânsito deveria ter sido expedido, pois esta é uma ação revisional cujo objeto se esvaiu quando foi prolatada sentença de extinção da execução pelo pagamento, não tendo este juízo elementos para apreciar o fim, e menos ainda a quitação, do contrato de financiamento celebrado entre a instituição financeira e o autor.

Dessa forma, não há que se falar, aqui, em obrigação de entregar documentos para transferência de propriedade do bem, o que o interessado deve fazer diretamente na instituição financeira e, havendo negativa injusta, pelo meio processual adequado.

Posto isso,
chamo o feito à ordem
tornando sem efeito o despacho de fl. 272, bem como
indefiro
o pedido do exequente de fl. 273, não havendo que se falar em cumprimento da multa, posto ser indevida.”

Com efeito, a obrigação de fazer pugnada pelo Agravante no feito de origem não encontra respaldo no título judicial transitado em julgado.

Pela demanda revisional proposta, reconheceu-se a abusividade de cláusulas do contrato bancário firmado entre as partes (capitalização de juros e comissão de permanência), decorrendo, daí, a apuração de eventual restituição de valores ao Agravante, assegurada a compensação entre débito e crédito.

O título judicial exequendo, em verdade, não dá espaço ao cumprimento da obrigação de fazer pretendida pelo Agravante e sobre o que não há coisa julgada. Ademais, a entrega dos referidos documentos não consubstancia “condição
sine que non
” para a satisfação da tutela concedida ao Agravante, contrariamente ao que sustenta em suas razões recursais.

Neste contexto, é firme o entendimento segundo o qual “
os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada
” (AgInt no AREsp n. 1.547.176/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020).

Inexistindo, portanto, título judicial que dê embasamento ao pedido do Agravante, descabe a tutela de obrigação de fazer imposta e a incidência de astreintes, razão pela qual deve ser mantida incólume a decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.